Tribunal: CARF
Processo: 10120.723425/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.723425/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.622 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
SEBASTIÃO JUNIOR DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
A falta de escrituração implicará o arbitramento do resultado à razão de vinte
por cento da receita bruta no ano-base.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Presume-se omissão de rendimentos os valores depositados em conta bancária
para os quais o titular não comprove a origem dos recursos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher em parte
as preliminares arguidas para, ao final, dar provimento parcial ao recurso voluntário para retificar
a decisão proferida no acórdão de impugnação, excluindo os acréscimos da receita bruta da
atividade rural no ano de 2009 no valor de R$ 8.723,09 e no ano de 2010 no valor de R$
5.548,66.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.723425/2013-19
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723425/2013-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls.
623/658, anos-calendário 2009 e 2010, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de
mora e multa de ofício, em virtude de: a) omissão de rendimentos da atividade rural, com base
tributável apurada à razão de 20% da receita bruta; e b) depósitos bancários de origem não
comprovada - omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de depósito
ou investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Consta do auto de infração que o contribuinte informa que seus rendimentos
decorrem de atividade rural, de participação societária na empresa Júnior Automóveis que
comercializa veículos usados e atividade de socorro financeiro a amigos por meio de
empréstimos.
Da leitura do auto de infração, vê-se que a fiscalização concedeu os prazos
solicitados pelo contribuinte que afirmou que “seus documentos fiscais referentes a seus
negócios estão muito desorganizados e muitos foram extraviados [...]”. Constata-se também que
a fiscalização, na busca da verdade material, para apuração das receitas de atividade rural,
diligenciou junto a pessoas jurídicas (Coopag e Caramuru Alimentos), o que possibilitou
identificar que parte dos depósitos decorrem da atividade rural. As informações prestadas pelo
contribuinte deixam claro que ele declarou receitas da atividade rural inferiores às apuradas.
Identificou-se que alguns valores são relativos a venda de imóveis (fazendas) que foram
confrontados com os anexos ganho de capital das DIRPFs. Para os demais valores não há
documentação comprobatória. Para os valores identificados como venda de veículos, a
fiscalização buscou nos sistemas da receita as declarações dos compradores indicados pelo
fiscalizado. Nesse caso, não se identificou nenhum nome constante no rol de depositantes com o
rol de compradores. Do rol de compradores, apenas quatro declararam que adquiriram veículos
no período, não se identificando identidade de datas e valores com os créditos de origem a
comprovar. Quanto aos empréstimos não foram apresentados documentos comprobatórios.
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 671/870, na qual alega insegurança
jurídica, esclarece os rendimentos da atividade rural indicando erros no lançamento, indica erros
no lançamento de depósitos bancários de origem não comprovada - cheques devolvidos não
considerados e alegações não analisadas.
A DRJ/CGE, julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 04-
44.093 de fls. 845/864, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723425/2013-19

Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui quebra do
sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários, de dados sobre a
movimentação bancária dos contribuintes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da
prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se pedido de diligência quando o objetivo é suprir ausência de provas das
alegações trazidas na impugnação. As diligências e perícias devem limitar-se ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo,
ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos,
não podendo ser utilizadas para suprir a ausência de provas que já poderia a parte ter
juntado à impugnação ou para reabrir, por via indireta, a ação fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do acórdão de impugnação que o lançamento foi retificado (conforme
tabela de fl. 863): a) com a alteração da receita bruta da atividade rural no ano de 2009
(acréscimo de R$ 8.723,09) e no ano de 2010 (acréscimo de R$ 5.548,66), e a consequente
redução dos depósitos não justificados por conta da reclassificação como receita da atividade
rural; b) a exclusão de R$ 299.277,73 nos depósitos de origem não justificadas no ano de 2010; e
c) desconto do valor do resultado da atividade rural já declarada de R$ 46.440,65 em 2009 e R$
52.493,47 em 2010. Não houve recurso de ofício.
Cientificado do Acórdão em 13/10/17 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 868), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 6/11/17 (Termo de fl. 870), fls. 871/885, que
contém, em síntese:
Preliminarmente, alega cerceamento de defesa por negativa de diligências ao
argumento de que não cabe à DRF produzir provas que são da competência do sujeito passivo.
Afirma que não possui acesso ao sistema Renavam, para verificar os dados das operações com
veículos, para provar as transações da pessoa jurídica, e não tem o poder de intimar as pessoas ou
empresas a comprovar as operações agropecuárias e os empréstimos realizados, conforme
resposta à intimação de fls. 401/406. Isto acarreta a nulidade do lançamento, devendo retornar os
autos para fase investigatória dos fatos presumidos como tributáveis.
Acrescenta que como o lançamento é feito por presunção, em caso de dúvida
quanto ao fato de não ser rendimento tributável o depósito, o fato deve ser interpretado de forma
favorável ao sujeito passivo (CTN, art. 112) ou realizar diligências.
Conclui ser evidente a insegurança jurídica e a nulidade da decisão recorrida por
não ter convertido o julgamento em diligência.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723425/2013-19

Argumenta que a competência para realizar o lançamento é do auditor fiscal, cita
o CTN, art. 142, não sendo da competência do julgador administrativo refazer o lançamento
fiscal e apurar novamente o imposto devido como foi feito. A atitude correta deveria ser anular o
lançamento. Cita decisões do STJ no sentido de que havendo equívocos no lançamento, fazendo
necessária alteração da fundamentação legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo por
outros critérios, é necessário a revisão do lançamento, não sendo viável a correção do vício
apenas na certidão de dívida.
Diz que no caso, a autoridade julgadora substituiu a autoridade fiscal e realizou o
lançamento, extrapolando sua competência, sendo nulo o julgamento.
No mérito, aduz que o lançamento deve ser anulado, pois parte dele não se
constitui em fato tributável na pessoa física, seja por tratarem de empréstimos recebidos, seja por
serem rendimentos da pessoa jurídica ou ainda por serem tributados exclusivamente na fonte, em
razão de venda de bens móveis e imóveis.
Alega que os extratos do Bradesco trazem vários depósitos identificados como
feitos pelo Bertin. Mesmo que comprovado que o diligenciado agiu com desídia, mentindo para
a RFB, a fiscalização não renovou a intimação do Frigorífico Bertin para justificar a informação
falsa, confrontando-a com os depósitos efetuados. Desta forma, deve ser anulada a decisão
recorrida para conversão do processo em diligência para que seja reintimado o frigorífico, com
relação aos depósitos cujas notas fiscais de entrada não foram fornecidas pelo recorrente.
Informa que nem todas as justificativas do recorrente foram aceitas, sendo
considerados os rendimentos como depósitos não comprovados. O mesmo com relação a venda
de veículos apontados como receitas da pessoa jurídica (Júnior Automóveis) para os quais
deveria ser apurado ganho de capital. E ainda os valores de pagamentos/recebimentos de
empréstimos a terceiros.
Discorda da fiscalização ao afirmar que não cabe à RFB intimar os compradores
para apresentar os recibos de compra dos veículos, que a obrigação é do recorrente. Nesse ponto,
entende que cabe diligência para que a fiscalização faça uma busca, com sua senha, no sistema
Renavam, identificando os proprietários dos veículos, intimando-os a declarar a forma e origem
das aquisições. Requer o mesmo para que sejam comprovados os empréstimos.
Entende também ser nulo o lançamento, pois o auditor não analisou e não adotou
providências no sentido de realizar diligências requeridas na petição de fls. 395/404.
Conclui que o lançamento é nulo, por não realizar as diligências requeridas, que
só a RFB pode fazer, com a finalidade de comprovar a verdade material do lançamento.
Requer seja declarado nulo o lançamento ou, alternativamente, seja o processo
convertido em diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723425/2013-19

PRELIMINARES
NULIDADE
Nota-se no presente caso que o contribuinte se confunde quanto ao que é sua
obrigação e o que é obrigação do fisco para efetuar o lançamento.
Cabe ao contribuinte conservar em boa guarda toda a documentação que lastreia
suas operações. Para tanto é intimado a comprová-las com documentos hábeis e idôneos.
Se o contribuinte não mantém escrituração contábil regular, não guarda os
documentos, como no caso, de receitas e despesas da atividade rural, de compra e venda de
veículos e imóveis, ou ainda de contratos de mútuo, não pode exigir que a fiscalização tente
obter a documentação de outra forma.
Mesmo assim, conforme relatado, verifica-se que a fiscalização diligenciou junto
a pessoas jurídicas e buscou informações sobre aquisição de veículos nas declarações dos
compradores indicados pelo autuado.
Desta forma, a ausência de documentação hábil e idônea a comprovar os valores
depositados em suas contas, autoriza o lançamento, conforme se verá a seguir, na análise do
mérito.
Sem razão o recorrente ao afirmar que o lançamento é nulo por cerceamento de
defesa.
Ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído conforme
determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no auto de infração, com discriminação da base de cálculo, do montante
devido, da fundação legal. O sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da
autuação.
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se
falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas. Tanto que foi considerado tudo o que o contribuinte conseguiu esclarecer.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos, por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
DILIGÊNCIA
Correto o acórdão de impugnação que indeferiu o pedido de diligência,
especialmente porque o ônus da prova das operações é do contribuinte e não do fisco.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723425/2013-19

No caso, não pode ser acolhido o pedido de realização de diligência, pois os
valores lançados foram apurados com base em documentos (extratos bancários) do próprio
sujeito passivo, a quem cabia comprovar as origens. O relato da fiscalização é suficiente para a
comprovação da existência do débito.
Nos termos do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, art. 464, § 1o, incisos I e
II, a perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento especial de
técnico ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas.
Portanto, não se justifica o deferimento da diligência no presente caso, uma vez
que esta somente deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do
assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir tal pedido,
sempre que possível, acompanhado de amostragem ou qualquer forma de evidenciação dos
aspectos cuja apreciação requer minucioso exame.
Assim, considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que
ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de diligência, pois nenhum documento novo foi apresentado, pelo menos por
amostragem, no recurso, que demandasse exame por parte da fiscalização.
Diante da ausência de qualquer forma de evidenciação do que se pretende
comprovar, incabível a realização da diligência pretendida.
A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o
lançamento. A discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente
comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa
geral, o que não configura impugnação ou recurso.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO PELA DRJ
O julgador de primeira instância pode e deve retificar o lançamento, à vista dos
argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte, promovendo as alterações necessárias
ao que entender comprovado, reduzindo a base de cálculo e o imposto devido.
Desta forma, por entender que parte dos depósitos bancários tiveram sua origem
comprovada, que se referem a receitas da atividade rural, o julgador de primeira instância
excluiu tais valores do lançamento relativo a depósitos bancários de origem não comprovada.
Cite-se trecho do acórdão recorrido:
Compulsando os autos, realmente se verifica que cabe razão ao contribuinte, devendo
tais valores serem excluídos da omissão de rendimentos em decorrência de depósitos
bancários de origem não comprovada e somados nos respectivos anos-calendário à
receita bruta da atividade rural.
Sendo assim, a receita bruta da atividade rural no ano de 2009 deve ser acrescida do
valor de R$ 8.723,09 (R$ 4.252,10 + R$ 4.470,99) e a do ano de 2010 deve ser
acrescida de R$ 5.548,66. Os mesmos valores devem ser excluídos dos valores de
depósito de origem não comprovada.
A despeito de eventual discordância sobre tal exclusão, pois a decisão de primeira
instância, nessa parte, transitou em julgado (não houve recurso de ofício), não cabendo mais
qualquer revisão, deve ser avaliado o agravamento da base de cálculo relativa à omissão de
rendimentos da atividade rural, em que pese, ao final, o imposto total devido ter sido reduzido.
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723425/2013-19

No caso, com razão o sujeito passivo, no sentido de que o julgador de primeira
instância não poderia extrapolar sua competência e realizar lançamento.
Portanto, incorreto o procedimento adotado pela DRJ quando reclassifica os
valores e os utiliza para acrescer a base de cálculo relativa à omissão de rendimentos da
atividade rural.
Portanto, nessa parte, deve ser alterado o acórdão recorrido, pois incabível os
acréscimos da receita bruta da atividade rural no ano de 2009 no valor de R$ 8.723,09 e no ano
de 2010 no valor de R$ 5.548,66.
Não se aplica ao caso a citada decisão do STJ, primeiro por não se tratar de vício
na certidão de dívida ativa, e segundo por não haver qualquer equívoco no lançamento quanto à
fundamentação legal ou inovação na apuração do tributo por outros critérios.

MÉRITO
A recorrente limita-se a alegar que o lançamento está incorreto por não terem
sido realizadas as diligências requeridas, para comprovação das origens dos recursos.
A legislação tributária define o fato gerador do imposto de renda, conforme CTN,
art. 43, II:
Art.43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.

No caso da receita omitida, comprovada como proveniente da atividade rural,
diante da falta de escrituração dos atos e fatos, aplicou-se o comando da Lei 9.023/90:
Art. 5o A opção do contribuinte, pessoa física, na composição da base de cálculo, o
resultado da atividade rural, quando positivo, limitar-se-á a vinte por cento da receita
bruta no ano-base.
Parágrafo único. A falta de escrituração prevista nos incisos II e III do art. 3o implicará
o arbitramento do resultado à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-base.

Quanto aos demais rendimentos, diante da situação fática que se apresenta, nos
termos do CTN, art. 142, a autoridade administrativa, apurou o crédito tributário, conforme
determina a Lei 9.430/96, art. 42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723425/2013-19

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo
não comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova,
individualmente, a origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e,
consequentemente, sobre tais rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Sendo assim, correto o procedimento fiscal que apurou o imposto devido com
base na presunção legal estabelecida na Lei 9.430/96, art. 42, não havendo que se falar em
obrigação da fiscalização de tentar buscar a justificativa para os depósitos juntamente a
outras pessoas físicas ou jurídicas.
Acrescente-se que, privilegiando a verdade material, vê-se que a fiscalização ao
apurar os fatos, sempre intimou o contribuinte a esclarecê-los. Somente após a análise de todos
os documentos, esclarecimentos e provas apresentados, é que a fiscalização lavrou o auto de
infração.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, acolher em parte as
preliminares arguidas para, ao final, dar-lhe provimento parcial para retificar a decisão proferida
no acórdão de impugnação, excluindo os acréscimos da receita bruta da atividade rural no ano de
2009 no valor de R$ 8.723,09 e no ano de 2010 no valor de R$ 5.548,66.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.622 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.723425/2013-19

Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital